Tribunal: TJES
Processo: 5002281-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002281-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCIO ADIVENTO CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO.

FALTA DISCIPLINAR
DE NATUREZA
GRAVE.
REGRESSÃO CAUTELAR.

ART. 118,
I
, DA LEP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
o julgamento do RE 776.823, com repercussão geral (Tema 758),
o
Supremo Tribunal Federal
fixou a tese de que
“o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”,
como se deu no caso concreto.

Da mesma maneira,
a Súmula nº 526 do
Tribunal da Cidadania
dispõe que

“
o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

2
.
No caso,
consta que o
reeducando
vinha cumpri
ndo
a pena em regime aberto, mas foi preso em flagrante pelo
comet
imento

de
novo
s
crime
s
,
sendo
imperiosa
a
regressão
e
dispensável a
condenação definitiva
no juízo de conhecimento.
Precedentes.

3
.
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5002281
-
05
.20
24
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
M
Á
RCIO ADIVENTO CARVALHO

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
M
Á
RCIO ADIVENTO CARVALHO
em face d
a

r.
decisão pro
latada
pel
o
MM.
Ju
i
z d
e Direito da 2ª V
ara
Criminal de
Colatina
, que
regrediu cautelarmente o
regime de cumprimento de pena do
reeducando, por
reconhecer a falta grave consistente na prática de outros crimes.

Em suas razões
recursais (ID 7400946)
,
a defesa pugna pela revogação da regressão do regime prisional
,
ao argumento de que: I) durante o cumprimento da pena, após a progressão ao regime aberto, o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, na forma da Lei Maria da Penha, que d
eram
ensejo a abertura do processo criminal nº 0004048-92.2022.8.08.0014; II) no curso do
i
nquérito
p
olicial e
do
processo de conhecimento, não
foi realizado
exame de corpo de delito das supostas vítimas (esposa e bebê,
que é
filho do recorrente
), não
havendo
laudos médicos
c
omprovando
a existência de
lesões;
III)
a suposta vítima é usuária de
crack

e
estava
fazendo uso da droga quando o agravante
adentrou
em
casa;
IV) a ofendida não foi empurrada,
apenas
caiu

da escada com o bebê no colo; V) o a
gravante nega que tenha praticado os delitos
a ele
imputados;
VI)
não
há
prova hábil a ensejar a homologação de falta grave,
já que não houve
apuração
em
procedimento administrativo disciplinar, nem condenação com trânsito em julgado.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Após compulsar os autos,
e
em que pese os argumentos manejados pela defesa, entendo que a regressão do regime de cumprimento de pena
do reeducando
é medida que se impõe.
É o que reza o art. 118, I, da LEP, segundo o qual a
“
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

No caso,
consta que o
reeducando
vinha cumpri
ndo
a pena em regime aberto, mas foi preso em flagrante pelo
comet
imento

de
novo
s
crime
s
,
sendo
imperiosa
a
regressão
e
dispensável a
condenação definitiva
no juízo de conhecimento.

A
tese firmada pelo STF no julgamento do RE 776.823 com repercussão geral (Tema 758) é no sentido de que
“o reconhecimento de falta grave consistente na
prática de fato definido como crime doloso
no curso da execução penal
dispensa o trânsito em julgado da condenação
criminal no juízo do conhecimento, desde que a
apuração do ilícito
disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”
,
como se deu no caso concreto.

Da mesma maneira,
a Súmula nº 526 do
Tribunal da Cidadania
dispõe que

“
o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Frustrando os objetivos da execução penal, me parece que o apenado deve mesmo ser tratado de forma diversa daquele que possui bom comportamento, e como visto, a legislação não retrata óbice para fins de regressão em ca
s
os como tai
s.

Portanto, repita-se, o cometimento de novo crime durante a execução de pena privativa de liberdade gera um juízo de reprovabilidade intenso, exigindo uma resposta proporcional do Estado, sendo a regressão apta para tal finalidade.

No mesmo sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA. ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a prática de falta grave cometida pelo reeducando, o qual fora preso cometendo novo crime, correta a regressão de regime ao semiaberto, sendo irrelevante a ausência de condenação definitiva. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Execução Penal nº 0000569-61.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Julgado em 01/11/2022)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 52 DA LEP E SÚMULA 526 DO STJ. LEGALIDADE. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 52 da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso, no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão. Precedente do STJ. 2. Consoante prevê a Súmula 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave, decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, no cumprimento da pena, prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. 3. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução, que determina a regressão a regime mais rigoroso, do que o fixado na sentença, ante o cometimento de falta grave. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 5005676-39.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des.
José Augusto Farias de Souza,
Julgado em 14/12/2023)

C
onstata-
se, portanto, que
a ordem emanada do juízo se consolidou à luz da legalidade.

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)